Tribunal: STF
Processo: ARE 1430894
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE DA CEF NA LIDE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA. 



    1. A agravante insurge-se contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar a ação, na qual se requereu a reparação dos vícios de construção que acometeram imóvel localizado no Núcleo Habitacional Rio Doce, IV Etapa, situado à Rua 59, Bloco F, apto 308, Olinda-PE. O juiz determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. 



    2. A SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS alega que a decisão agravada não observou o entendimento recém proferido pelo STF no RE 827.996/PR, em sede de repercussão geral, no sentido de que os casos ajuizados após 26/11/2010 devem ser remetidos à Justiça Federal, bem como que basta haver discussão fundamentada em apólice pública para que haja o interesse da CEF e a consequente competência da Justiça Federal. Registra a manifestação da Caixa Econômica Federal, indicando seu interesse. Por cautela, requer o sobrestamento do presente feito até a publicação do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996..



     3. Registre-se que "a existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF, 2ª T., RE 606.171 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 07/02/2017). Ademais, o acórdão referente ao julgamento do RE 827.996/PR já foi publicado em 21.08.2020. 



    4. No que tange à não admissão da CEF na lide, não possui a Seguradora agravante legitimidade para recorrer, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual agravo interposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda ou pela parte autora. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, posto que ausente a legitimidade para recorrer da seguradora. Precedente: PROCESSO: 00019726720164050000, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, JULGAMENTO: 26/09/2017, PUBLICAÇÃO: DJE - Data:29/09/2017. 



    5. Agravo de instrumento não conhecido.” (e-doc. 58)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 64), foram improvidos (e-doc. 91).



    Sustenta a recorrente, em suas razões recursais (e-doc. 113), violação dos artigos 5º, inciso LXXIX, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Alega que “a Justiça Federal entendeu que não seria competente para julgar o feito, determinando a remessa à Justiça Estadual”.



    Discorre que “mesmo após as inúmeras tentativas da seguradora para que a Caixa Econômica Federal fosse ouvida, em nenhum momento determinou-se a intimação para que a instituição se manifestasse no feito, tendo havido, portanto, uma violação indireta ao artigo 109, I da CF e um claro cerceamento de defesa da ré”.



    Defende que 



    “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é o caso dos autos. 



    Deste modo, a manutenção da aplicação do deturpado entendimento acaba por criar uma limitação ao cumprimento do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em afronta direta a esse mesmo dispositivo constitucional, além de ir de encontro à decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.”



    O recurso foi inadmitido na origem (e-doc. 131), sendo interposto o competente agravo (e-doc. 153).



    Em 30/5/2023, a Presidência desta Suprema Corte do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral.



    Em nova análise do feito, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de exerceu o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELA AUTORA DA DEMANDA. AUSENTE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E REMETENDO O FEITO PARA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DA SEGURADORA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO QUE APLICOU A TESE FIRMADA PELO STF NO RE 827.996/PR (TEMA 1011). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Processo remetido pela Vice-Presidência desta Corte a este gabinete, para eventual juízo de retratação quanto à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1011), nos termos do art. 1.040, do CPC/2015. 



    2. Na espécie, trata-se de ação securitária proposta pelo particular em face da SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, originariamente, perante a Justiça Comum Estadual (Comarca de Olinda -PE), objetivando indenização por supostos danos decorrentes de vício de construção em imóvel integrante de conjunto habitacional, ao argumento de que teria adquirido com cobertura de seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 



    3. Remetidos os autos à Justiça Federal para que se averiguasse o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, capaz de atrair a competência da Justiça Federal, esta empresa pública federal, em sua peça de contestação demonstrou a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora, pelo fato de a mesma não ser a titular do contrato de financiamento que possui vinculação pública, mas sim, o mutuário originário. Foi então que sobreveio a decisão que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, em que restou reconhecida que a CAIXA carece de interesse jurídico, de sorte que se determinou a devolução dos autos à Justiça Comum Estadual. 



    4. No julgamento colegiado realizado em 01/07/2021, esta 2ª Turma chancelou a decisão de 1º grau, pela ausência de interesse da Caixa na hipótese, e, de conseguinte, pela incompetência da Justiça Federal, asseverando, ainda, que, " no que tange à não admissão da CEF na lide, não possui a Seguradora agravante legitimidade para recorrer, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual agravo interposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda ou pela parte autora. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, posto que ausente a legitimidade para recorrer da seguradora. Precedente: (TRF5, 2ªT., AGTR00019726720164050000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, j.: 26/09/2017). 



    5. Procedido ao cotejo do presente caso ao entendimento sufragado no Tema 1011 com repercussão geral do STF, constata-se que o provimento desta 2ª Turma se encontra a ele alinhado, não sendo caso, portanto, de se exercer juízo de retratação. 



    6. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 215)



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da Repercussão Geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, consignou expressamente a falta de interesse da CEF de intervir na presente demanda, nesses termos:



    “Na espécie, trata-se de ação securitária proposta por DARLA REGINA FERREIRA DA SILVA em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, originariamente, perante a Justiça Comum Estadual (Comarca de Olinda -PE), objetivando indenização por supostos danos decorrentes de vício de construção em imóvel integrante de conjunto habitacional, ao argumento de que teria adquirido com cobertura de seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 



    Pois bem, o exame atento dos autos de origem demonstra que, remetidos os autos à Justiça Federal para que se averiguasse o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, capaz de atrair a competência da Justiça Federal, esta empresa pública federal, em sua peça de contestação (id. 4058300.15129707) demonstrou a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora, pelo fato de a mesma não ser a titular do contrato de financiamento que possui vinculação pública, mas sim, o mutuário originário, o Sr. Severino Ramos da Silva (cf. Cadmut de id. 4058300.15129708 dos autos de origem). 



    Foi então que sobreveio a decisão que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, em que restou reconhecida que a CAIXA carece de interesse jurídico, de sorte que se determinou a devolução dos autos à Justiça Comum Estadual (id. 4058300.16737664).



    No julgamento colegiado realizado em 01/07/2021 (id. 4050000.26690065), esta 2ª Turma chancelou a decisão de 1º grau, pela ausência de interesse da Caixa na hipótese, e, de conseguinte, pela incompetência da Justiça Federal, asseverando, ainda, que, " no que tange à não admissão da CEF na lide, não possui a Seguradora agravante legitimidade para recorrer, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual agravo interposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda ou pela parte autora. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, posto que ausente a legitimidade para recorrer da seguradora. Precedente: (TRF5, 2ªT., AGTR00019726720164050000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, j.: 26/09/2017)." 



    Nesse passo, procedido ao cotejo do presente caso ao entendimento sufragado no Tema 1011 com repercussão geral, constata-se que o provimento desta Corte encontra-se a ele alinhado, não sendo caso, portanto, de se exercer juízo de retratação. 



    Com essas considerações, DEIXO DE EXERCER o Juízo de retratação, estando o acórdão adequado ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1011.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal quanto à necessidade da Caixa Econômica Federal intervir no feito e divergir do entendimento firmado pela Corte a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (RE 1482046 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 956.649/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.463.261/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2024; ARE nº 1.480.628/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/04/2024; RE nº 1.468.896/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/02/2024; e RE nº 1.428.641/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 08/01/2024; ARE nº 1.469.901/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente